Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-21.2021.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003733-21.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO SERRA PINHEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGUI CARMEN ZONTA - CPF: 020.944.371-59 (VÍTIMA), SANDRA REGINA LOQUETI - CPF: 536.555.831-68 (ASSISTENTE), PM Bruno Campos Correa da Costa (ASSISTENTE), PM Rubens Rodrigues Borges Junior (ASSISTENTE), Tânia Maria Zonta de Brito (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SERRA PINHEIRO - CPF: 546.164.332-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003733-21.2021.8.11.0007

APELANTE: MARCELO SERRA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE PARTE DO REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS – ACUSADO PRESO EM POSSE DA
RES FURTIVA
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

É inviável a absolvição do delito furto majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou o crime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003733-21.2021.8.11.0007

APELANTE: MARCELO SERRA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcelo Serra Pinheiro, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta,
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1º, do CP).

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que “
ainda que a defesa técnica não tenha interposto recurso, o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado, a ponto do Código de Processo Penal autorizá-lo a interpor recurso em nome próprio (art. 577)
”, postulando a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta e a Procuradoria-Geral de Justiça suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso ultrapassada a questão preliminar, manifestam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003733-21.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pesa contra o apelante,
Marcelo Serra Pinheiro
, a prática do
crime de furto majorado (art. 155, § 1º, do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
1. RESUMO DOS FATOS

No dia 22/04/2016, por volta das 20hs, na residência situada à Rua F3, n.º 317, setor F, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado MARCELO SERRA PINHEIRO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em dois perfumes, sendo um deles Natura SR N âmbar, pertencentes à vítima Magui Carmen Zonta (artigo 155, § 1º e § 4, I e IV, do Código Penal).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que na data e horário acima mencionados, a polícia foi acionada pela Sra. Sandra Regina Loqueti Romeiro, eis que estaria ocorrendo um furto na residência de sua vizinha Magui Carmen Zonta, que estava viajando, pois ouvira barulhos na residência.

Sandra comunicou os fatos, ainda, à filha da vítima, Tânia Maria Zonta de Brito, que se dirigiu ao local, e a polícia chegou em seguida.

A guarnição policial cercou o local, sendo três policiais pela frente e dois pelos fundos, quando perceberam o denunciado MARCELO SERRA PINHEIRO pulando o muro de um terreno vizinho, ocasião em que o PM Cabo Rubens deu-lhe voz de parada, mas MARCELO não obedeceu, e continuou tentando pular o muro, mas foi detido logo à frente.

Com o denunciado, foi apreendido um frasco de perfume Natura SR N âmbar, que Tânia reconheceu como sendo de sua mãe, avaliado em R$ 89,00 (fl. 37), não sabendo identificar os demais bens furtados.

Conforme narrou a vítima (fl. 35), os meliantes arrombaram uma porta para ter acesso à residência, e levaram outro perfume, além daquele recuperado, sendo que o conserto da porta custou em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Interrogado (fl. 12), MARCELO confessou o delito, afirmando tê-lo praticado juntamente com a pessoa de “Loirinho”.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio MARCELO SERRA PI
[1]
NHEIRO como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, do Código Penal, requerendo seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado, seguindo se instrução até a sentença condenatória”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo
a quo
condenou
Marcelo Serra Pinheiro
pela prática do crime de furto majorado [art. 155, § 1º, do CP], afastando as qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo [art. 155, § 4º, I e IV, do CP].

O apelante, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer (id. 167879291).

A Defensoria Pública – que o assistiu durante toda a instrução processual –, em razão do “
exercício da autodefesa [...] com a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão
”, interpôs a presente apelação somente para conferir ao réu o direito ao efeito devolutivo da sentença condenatória,
“visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”.

Por sua vez, tanto a Promotoria como a Procuradoria de Justiça levantaram a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, em face de a defesa não especificar “
em que consiste a irresignação, ou seja, em qual parte da decisão condenatória agiu com desacerto a magistrada a quo
” (
sic.
).

A regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[BADARÓ,
op. cit.
p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a Defensoria Pública não delimitou os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não desconheço que o réu tem direito ao duplo grau e jurisdição; contudo, não pode o recurso de apelação se transformar em “reexame necessário”, que, em
ultima ratio
, importaria se pudéssemos conhecer de recursos genéricos.

Ademais, a ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia,
o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Contudo, prevalece o posicionamento nesta Câmara Criminal acerca do amplo efeito devolutivo do Recurso de Apelação, razão pela qual, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema,
conheço
do apelo interposto e
rejeito
a preliminar brandida pelo Ministério Público.

MÉRITO

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao furto imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (p. 6 – id. 167879200), termos de declaração (p. 7-19 – id. 167879200), boletim de ocorrência (p. 29-31 – id. 167879200), termo de apreensão (p. 47 – id. 167879200), auto de avaliação indireta (p. 48 – id. 167879200), termo de entrega (p. 50 – id. 167879200), relatório final (p. 54-56 – id. 167879200), além da prova oral produzida em juízo.

No tocante à autoria, o próprio apelante
confessou em juízo ter praticado o furto
, inclusive que pegou do local o vidro de perfume com ele apreendido (áudio id. 167879279).

Outrossim, os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas Tânia Maria Zonta de Brito e Rubens Rodrigues Borges Júnior ratificam a confissão do réu, confirmando ser ele o autor do delito a ele imputado. Confira-se:

“[...] Que não estava em sua residência no dia dos fatos, pois estava em Maringá/PR, no hospital. Que o ladrão arrebentou a porta da sua casa para entrar. Que arrebentou a grade da área. Que quando chegou a porta já estava consertada. Que levaram apenas um perfume, e era do seu marido. Que o réu pulou o muro para entrar na casa. Que a vizinha ouviu ele arrebentar a porta. Que ouviu dizer que ele estava sozinho. Que não conhecia o réu. Que a porta era de madeira. Que ele teve que dar três chutes para arrebentar a porta. [...]”
(Magui Carmen Zonta – áudio id. 167879279).

“[...] Que sua mãe estava viajando e uma vizinha ligou avisando que tinham invadido a residência. Que sua vizinha acionou a polícia. Que chegou ao local junto da polícia. Que alguns policiais entraram pela frente e alguns pelo fundo. Que o réu fugiu da residência e saiu pulando de muro em muro, porém em um desses muros tinha caco de viro e ele cortou a mão e a polícia pegou ele. Que o réu estava sozinho. Que o réu entrou pelos fundos da casa, tendo rompido o portão e arrombado a porta. Que foi subtraído apenas um perfume. Que o réu chegou a tomar banho na casa e mexer na geladeira. Que não conhecia o réu. Que o perfume foi recuperado. Que arrumou a porta, mas não se recorda do valor. [...]”
(Tânia Maria Zonta de Brito – áudio id. ).

“[...] Que foi acionado por uma pessoa, não recordando se era a vítima. Que informaram da possibilidade de ter alguém no interior de uma residência. Assim que chegou ao local foi até a parte de trás da residência, junto de outros policias. Que os policias que entraram na residência viram alguém correndo e pulando o muro. Que viu alguém pulando o muro da casa sentido a rua. Que tentaram abordar o réu, mas ele logo entrou em outra casa. Que reconheceram o réu, pois ele é bem conhecido no meio policial. Que o réu tentou pular o muro da outra casa, mas o proprietário conseguiu pegá-lo. Que no muro dessa casa tinha pedaços de vidro no muro, ocasião em que ele machucou a mão. Que no bolso do réu tinha um frasco de perfume. [...]”
(Rubens Rodrigues Borges Júnior – áudio id. ).

Nesse contexto, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva, notadamente em razão de sua confissão judicial e das declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas, sobretudo do policial militar responsável pela sua prisão em flagrante, durante a prática do delito, o qual confirmou a apreensão das
res furtiva
em poder do réu.

Nesse sentido:

[...] Os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do apelante e apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e da apreensão das res furtivae em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória” (TJMT, Ap nº 0001472-63.2008.8.11.0005). [...]
(N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] Descabida a pretensão absolutória, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra, de forma indene de dúvidas, a participação direta do apelante na ação criminosa, inclusive pela confissão e delação do corréu, aliada aos depoimentos prestados pelos agentes públicos que monitoraram a empreitada criminosa.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). [...]
(N.U 0000800-60.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

De igual modo, não há ajustes a serem feitos na dosimetria da pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal; na segunda fase, embora reconhecida a confissão espontânea, deixou de aplicá-la ante a vedação prevista no Sum. 231 do STJ; e na terceira fase, houve a incidência da majorante do repouso noturno na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando a pena devidamente estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023